Tribunal: TJSP
Processo: 2036594-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de resolução contratual c.c. reparação civil - Medida de urgência requerida para impedir a antecipação de recebíveis e o bloqueio de valores em conta, assim como para se obter a restituição dos valores já antecipados – Impossibilidade de se reconhecer, em cognição sumária, a ilicitude da conduta do Réu – Ausência de probabilidade do direito – Necessidade de apreciação do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de resolução contratual c.c. reparação civil - Medida de urgência requerida para impedir a antecipação de recebíveis e o bloqueio de valores em conta, assim como para se obter a restituição dos valores já antecipados – Impossibilidade de se reconhecer, em cognição sumária, a ilicitude da conduta do Réu – Ausência de probabilidade do direito – Necessidade de apreciação do pedido sob o crivo do contraditório – Decisão mantida – Recurso não provido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Decisão que indeferiu a tutela recursal de urgência – Embargos de declaração – Julgamento do agravo de instrumento – Perda de objeto – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000756021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2036594-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.627
AGRV.No: 2036594-81.2020.8.26.0000/50000 (embargos de declaração)
VOTO No: 33.819
AGRV.No: 2036594-81.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO (3a VARA CÍVEL)
AGTE. : HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR: ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de resolução contratual
c.c. reparação civil - Medida de urgência requerida para
impedir a antecipação de recebíveis e o bloqueio de valores
em conta, assim como para se obter a restituição dos
valores já antecipados – Impossibilidade de se reconhecer,
em cognição sumária, a ilicitude da conduta do Réu –
Ausência de probabilidade do direito – Necessidade de
apreciação do pedido sob o crivo do contraditório –
Decisão mantida – Recurso não provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Decisão que indeferiu
a tutela recursal de urgência – Embargos de declaração –
Julgamento do agravo de instrumento – Perda de objeto –
Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
110 dos autos de origem, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela Autora,
ora Agravante, sendo rejeitados os embargos de declaração (fls. 118, autos
principais).
Sustenta a Agravante que a decisão não está fundamentada.
No mais, insiste na presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Aduz que o contrato não autoriza a conduta adotada pelo Réu, consistente na
antecipação de recebíveis e bloqueio unilateral de suas contas. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a concessão
da tutela recursal de urgência.
Dispensadas as informações e a contraminuta.
A Agravante interpôs embargos de declaração em face da
decisão que indeferiu a tutela recursal de urgência, assim como reiterou o pedido de
liminar às fls. 30/34.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. reparação civil
ajuizada por HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. em face de
BANCO BRADESCO S/A.
Narra a inicial que as partes celebraram contratos de
constituição de garantia de cessão fiduciária.
Entretanto, sem base contratual, o Banco réu estaria
antecipando o crédito relativo aos recebíveis dados em garantia e decorrentes de
duplicatas vincendas.
Os valores indevidamente antecipados atingiriam o importe
de R$3.905.035,87, resultando em bloqueio de valores em “contas garantia e
corrente da Requerente”.
Em síntese (petição inicial, fls. 13, autos principais):
“Ocorre que, conforme demonstrado pelos documentos em
anexo, a Requerida passou a, SEM NENHUMA JUSTIFICA PLAUSÍVEL,
bloquear as movimentações das Contas Garantia e Corrente da Requerente, bem
como antecipar os pagamentos das duplicatas dos clientes (devedores) da
Requerente, SEM O CONHECIMENTO E EXPRESSA ANUÊNCIA DESTA
ÚLTIMA.
Ora Nobre Julgador, a atitude da Requerida é totalmente
maliciosa e inaceitável, pois com a ilegal antecipação das duplicatas vincendas
indicadas pela Requerente, a Requerida passa a receber tais valores de forma
adiantada, utilizando-se inclusive, dos valores constantes na própria Conta
Garantia e Conta Corrente da Requerente.
Ademais, a atitude da Requerida de adiantar os pagamentos
de numerários; boletos, duplicatas etc., faz com que ocorra uma DEFASAGEM
na conta da Requerente, COAGINDO esta a injetar mais valores em suas contas
para composição de sua carteira (...).”
A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência:
“Os documentos de fls. (40/101) não são suficientes para
conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora. Os fatos são
controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o contraditório. Diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do exposto, por ora, INDEFIRO a tutela provisória. Após o oferecimento da
defesa poderá ser reanalisada a questão do pedido de tutela.”
A tutela de urgência foi postulada com fim de impedir novos
bloqueios e antecipações de recebíveis, além de se obter a restituição dos valores
antecipados.
O recurso não comporta provimento.
A fundamentação sucinta da decisão decorre do fato de se
tratar de análise em cognição sumária, inerente às tutelas de urgência.
De qualquer maneira, não era caso de se deferir a tutela de
urgência.
À luz do art. 300, do CPC/2015, a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, a análise em sede de cognição sumária não
permite divisar a existência dos requisitos para justificar o deferimento da tutela de
urgência.
Os instrumentos de “constituição de garantia de cessão
fiduciária” (fls. 40/66, autos principais) que instruem a demanda consistem apenas
em parte da relação contratual mantida entre as partes, conforme se afirma na inicial
da demanda (fls. 2, autos principais).
De outro lado, referidos contratos de cessão fiduciária
estabelecem obrigações mútuas entre as partes, inclusive com previsão de
vencimento antecipado dos “contratos garantidos” (fls. 44).
Assim, não há segurança em se afirmar, com base na
interpretação unilateral da Autora, que não era possível a cobrança antecipada dos
valores correspondentes aos recebíveis dados em garantia.
A própria Agravante, outrossim, alega que não compreende a
defasagem de sua carteira, porque “não detém os conhecimentos técnicos
bancários necessários que possibilite a compreensão...” (fls. 4, autos principais).
Acrescente-se que o Banco, extrajudicialmente, entende que
sua conduta tem o respaldo do contrato, conforme resposta a correio eletrônico (fls.
5, autos principais): “os recursos em conta caução são garantia das operações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito vigentes que apresentam defasagem de garantia...”
Nesse contexto, em cognição sumária, não é possível
constatar o preenchimento de todos os requisitos exigidos para reconhecer a ilicitude
da conduta do Banco, mostrando-se prudente a apreciação do pedido sob o crivo do
contraditório em razão da complexidade da relação mantida entre as partes, como
muito bem dispôs a ilustre Magistrada a quo.
De mais a mais, observa-se que a contestação veio a ser
apresentada em primeiro grau, tendo a Agravante a faculdade de reiterar o pleito em
primeiro grau, conforme consignado na decisão atacada.
Por esses fundamentos, a decisão agravada deve ser mantida.
Julgado o recurso de agravo de instrumento, resta prejudicada
a análise dos embargos de declaração pela perda de objeto, o que se estende ao novo
pedido de concessão da tutela recursal de urgência.
Ante o exposto, não se conhece dos embargos de declaração e
nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica